Tribunal: TJDFT
Processo: 0719462-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719462-11.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTINO MARCIEL MARQUES GOMES, EDGAR SERGIO DE SOUZA COATIO APELADO: CONDOMINIO DA CHACARA 10 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA, DINALVA GOMES NOLASCO D E S P A C H O Verifico que a parte autora não foi intimada para apresentar Contrarrazões ao Recurso Adesivo interposto pela parte ré ao ID no 36941203. Desta forma, intime-se a parte autora/apelante para, querendo, manifestar-se sobre o Recurso Adesivo interposto pela parte ré/apelante no prazo de 15 (quinze) dias. Com ou sem resposta, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator